Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719496-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LAUANA SOUZA QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais Lauana Souza Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 157717232 do processo n. 0718974-69.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Nunes &amp; Grossi Representações Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a declaração de abusividade do reajuste das prestações do plano de saúde, do qual a autora é beneficiária, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Em julgamento do recurso, esta d. 2a Turma Cível conheceu e deu-lhe parcial provimento, para deferir a tutela de urgência e limitar o aumento das prestações do plano de saúde ao percentual de 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento), sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem (ID 48407922). A parte recorrente peticiona nos autos informando o descumprimento do acórdão pelas agravadas (ID 55622504). Aduz que, embora tenha sido proferida sentença superveniente julgando improcedentes os pedidos, a tutela de urgência outrora deferida por esta d. Turma permanece válida até o trânsito em julgado do processo principal. Relata, contudo, ter recebido boletos com reajustes abusivos do plano de saúde, em dissonância com a decisão de antecipação de tutela. Requer, portanto, a intimação da parte agravada para “cumprir a ordem liminar urgente, corrigindo os valores vencidos e vincendos, até que haja o trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária”. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que, contra o acórdão proferido por esta d. 2a Turma Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, não foi interposto nenhum recurso no prazo legal. Em consequência, como se trata de acórdão já transitado em julgado (ID 53137491), a jurisdição deste órgão revisor encontra-se, na hipótese, esgotada. De qualquer forma, é cediço que a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória provisória que analisou a tutela de urgência substituída pela decisão terminativa. Nesse contexto, ao julgar improcedentes o pedido por meio de sentença, tal como no caso, cessa-se o efeito da tutela antecipada anteriormente concedida no bojo do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento da medida liminar. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (AgInt no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) 3. Com essas razões, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora